Tribunal: TJPA
Processo: 0855746-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855746-85.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, reconhecendo a suspensão do prazo prescricional quinquenal para cobrança de despesas hospitalares até o trânsito em julgado da decisão que definiu a obrigação do devedor.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a prescrição quinquenal alegada pelo embargante, tendo em vista que a ciência do crédito teria ocorrido em março de 2016, com a alta hospitalar do paciente.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão da prescrição, fundamentando-se em jurisprudência consolidada, segundo a qual os termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a contagem do prazo prescricional é suspensa ou interrompida enquanto pendente ação judicial que discuta a exigibilidade do débito ou a responsabilidade pela obrigação.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o prazo prescricional inicia-se somente após o trânsito em julgado da decisão que definiu a obrigação do devedor (REsp 1.810.431 e REsp 1.799.804).

6. O mero inconformismo da parte embargante não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, pois não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

7. Para fins de prequestionamento, o novo CPC prevê o prequestionamento ficto (art. 1.025), considerando incluídos no acórdão os elementos apontados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A suspensão do prazo prescricional quinquenal para cobrança de despesas hospitalares realizadas em cumprimento de decisão judicial perdura até o trânsito em julgado da decisão que reconhece a obrigação do devedor, não configurando omissão a ausência de menção a dispositivos legais não essenciais à fundamentação do julgado."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.431, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.05.2019; STJ, REsp 1.799.804, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.175.579, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 15.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra acórdão de minha relatoria, constante no id nº 23491623, que deu provimento ao recurso de apelação cível da Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos:

"
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança por prescrição, entendendo que o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 teria se iniciado em março de 2016, ao término da internação hospitalar do paciente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para ação de cobrança relativa a despesas hospitalares realizadas por força de decisão judicial.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a contagem do prazo prescricional é suspensa ou interrompida enquanto pendente ação judicial que discuta a exigibilidade do débito ou a responsabilidade pela obrigação.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o prazo prescricional inicia-se somente após o trânsito em julgado da decisão que definiu a obrigação do devedor (REsp 1.810.431 e REsp 1.799.804).

5. No caso concreto, a obrigação do Município de Belém foi objeto de discussão judicial até o trânsito em julgado do processo originário em 25/8/2020. Assim, o prazo prescricional quinquenal teve início apenas nessa data, sendo tempestiva a propositura da presente ação de cobrança.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Em ação de cobrança de despesas hospitalares realizadas em cumprimento de decisão judicial, o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32 inicia-se após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a obrigação do devedor."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.431, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.05.2019; STJ, REsp 1.799.804, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.175.579, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 15.10.2019."

Em suas razões (id nº 24337014), o embargante alega omissão no acórdão impugnado sobre suposto silêncio a respeito da ocorrência de prescrição, sendo tal instituto devidamente reconhecido pelo juízo
a quo
porquanto havia vislumbrado a ciência da existência do referido crédito em março de 2016, mas a reivindicação teria ocorrido somente em setembro de 2021, por meio de ajuizamento da ação de cobrança.

Sustenta que o transcurso de 5 (cinco) anos caracterizaria a prescrição quinquenal em relação à possibilidade de cobrança da referida dívida, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Defende que mesmo que a Turma Julgadora tenha se utilizado de hipóteses interruptivas para fundamentar seu entendimento, o rol elencado no art. 202 do Código Civil é taxativo, logo a citação válida, na forma da lei, somente pode suspender a prescrição em benefício de quem figurou como parte no processo respectivo, circunstância essa não preenchida neste caso concreto.

Requer total provimento do recurso para serem supridas as omissões apontadas no acórdão embargado, conferindo-lhe efeito modificativo, prequestionando as matérias constitucionais e legais elencadas.

Apresentada contrarrazões pela embargada (id nº 24500705) impugnando todos os argumentos aduzidos pelo recorrente e requerendo a manutenção do julgado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para se adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Vejamos a transcrição do voto sobre a ocorrência ou não do Instituto da prescrição (Id n.º 23491623 - Pág. 4-5):

“ (...)

Na sentença recorrida, contudo, o juízo singular acolheu a tese de prescrição da pretensão, considerando que o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 teria se iniciado em março de 2016, ao término do período de internação, razão pela qual declarou extinta a demanda.

Por sua vez, em suas razões recursais, a apelante defende que o prazo prescricional não poderia ter sido contado a partir do encerramento da internação, dado que a discussão judicial quanto à responsabilidade do Município de Belém pela obrigação de fazer e pelos custos hospitalares persistiu no âmbito do processo nº 0071058-13.2016.8.14.0301 até o seu trânsito em julgado, em 25/8/2020.

Pois bem, primeiramente, cabe relembrarmos que a prescrição é instituto jurídico destinado a conferir estabilidade às relações jurídicas, impedindo que o titular de um direito subjetivo permaneça indefinidamente inerte, deixando de exercer sua pretensão no prazo legalmente fixado, sendo certo que nos casos envolvendo a Fazenda Pública, o prazo prescricional é regulado pelo Decreto-Lei nº 20.910/32, cujo art. 1º prevê o prazo de cinco anos para o exercício das pretensões em face da Administração Pública.

Sabemos, contudo, que, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a contagem do prazo prescricional pode ser suspensa ou interrompida enquanto pendente ação judicial que discuta a exigibilidade do débito ou a responsabilidade pela obrigação.

No caso em exame, verifica-se que em relação à pretensão da apelante esta não permaneceu inerte, visto que a internação hospitalar e os respectivos custos decorreram de ordem judicial emanada em processo judicial específico, o qual, segundo os autos, discutiu a obrigação do Município de Belém até o seu trânsito em julgado, ocorrido em 25/8/2020.

Em situações similares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a contagem do prazo prescricional, em ações de cobrança de valores decorrentes de cumprimento de ordem judicial, somente se inicia após o trânsito em julgado da decisão que define a obrigação ou a responsabilidade do devedor. Nesse sentido, o REsp 1810431 fixou entendimento de que o prazo prescricional é interrompido ou suspenso até a resolução final da lide judicial que trata da obrigação de fazer ou do pagamento em questão.

O entendimento acima encontra respaldo em também no REsp 1.799.804/SP, onde se reconheceu que o marco inicial para contagem da prescrição ocorre somente após a solução definitiva de questões que obstem o exercício pleno do direito de ação.

O AgInt no AREsp 1.175.579/SP reforça o entendimento de que o prazo prescricional não pode ser computado em desfavor de credor que ativamente busca, em processos judiciais, a satisfação de seu crédito, sob pena de violação ao princípio da boa-fé.

Nesse sentido, a conduta processual da apelante demonstra diligência no que concerne ao acompanhamento da questão judicial, buscando a tutela jurisdicional adequada para obter o pagamento dos valores que lhe eram devidos. Nesse contexto, não se pode falar em inércia ou negligência aptas a justificarem a aplicação da prescrição quinquenal. No caso concreto, a recorrente participou ativamente do processo originário, buscando, por meio de petições, o reconhecimento do direito ao pagamento das despesas hospitalares. Essa atuação caracteriza a ausência de inércia de sua parte, o que afasta a premissa de que o prazo prescricional teria fluído de forma ininterrupta desde março de 2016, data da alta hospitalar do paciente.

No caso concreto, a decisão que declarou prescrita a pretensão da apelante, com base no termo inicial do prazo prescricional em março de 2016, desconsidera o fato de que o processo originário, que discutia a obrigação do Município de Belém, apenas foi definitivamente encerrado em agosto de 2020.

Dessa forma, a sentença recorrida merece ser reformada, levando-se em conta que a contagem do prazo prescricional deve ser considerada interrompida ou suspensa até a data do trânsito em julgado da referida decisão judicial.

Por essas razões, concluo que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida pela recorrente, razão pela qual deve ser afastada a extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista que a decisão proferida no processo originário (nº 0071058-13.2016.8.14.0301) transitou em julgado em 25/08/2020, momento em que se iniciou a contagem do prazo de cinco anos previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/32, sendo que a presente ação de cobrança foi ajuizada antes de expirado tal prazo, demonstrando a tempestividade do direito pleiteado pela apelante.

(...)

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/04/2025